Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0706525-82.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ERLLON JUNYO BARBOSA FIGUEIREDO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado ERLLON JUNYO BARBOSA FIGUEIREDO (ID 44014573), na qual formulou pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto aos percentuais para progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 44021451). A Defensoria Pública (ID 44981160) informou que o requerente cumpre pena total de 31 (trinta e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data resgatou 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias da pena. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0071926-10.2012.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita, salientou que o pleito de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 foi indeferido em decisão de mov. 112.1, mantendo-se a fração de 3/5 (três quintos) para progressão, que corresponde à previsão do art. 112, inciso VII, da LEP. Ressaltou que em face da referida decisão foi interposto o competente recurso de agravo em execução, ao qual foi negado provimento, por unanimidade, por esta Egrégia 2a Turma Criminal, nos termos do acórdão n. 1350817, desta relatoria. Por fim, aduziu que o presente pedido se trata de mera reiteração de pedido já decidido e julgado, inclusive, pelo Colegiado, razão pela qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal o pleito do requerente já foi analisado e indeferido pelo Juízo da Execução Penal, e, interposto o recurso de agravo em execução, este Tribunal negou-lhe provimento. Assim, o presente pedido trata-se de reiteração de pleito já julgado por este Tribunal em recurso específico (acórdão n. 1350817 – ID 44981162), não podendo o mesmo Colegiado rever suas próprias decisões. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 24 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator